Tribunal: TJDFT
Processo: 0021634-83.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021634-83.2000.8.07.0001 RECORRENTE: CONSUELO DO MONTE ROSA, GRAND LAKE VIAGENS LTDA - ME, RICARDO DO MONTE ROSA, RONALDO DO MONTE ROSA RECORRIDO: S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROVA PERICIAL. LAUDO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. DÉFICIT DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A decisão sobre o fato apurado pelo perito é do juiz, todavia é necessário que o perito forneça informações e dados suficientes e seguros para que o juiz possa formar a sua convicção, seja a favor, seja contrariamente ao laudo pericial. 2. Na hipótese, as impugnações tecidas pelos recorrentes com relação ao procedimento de elaboração da perícia são infundadas, pois pela leitura atenta do laudo, bem como dos esclarecimentos prestados, tem-se que o perito forneceu informações e dados suficientes e seguros. Aludida prova foi elaborada de acordo com o que foi determinado, sendo oportunizado às partes as devidas impugnações. 3. Analisando a contestação e a reconvenção de forma global, é possível constatar que não se trata de impugnação genérica. A parte ré trouxe aos autos argumentos relacionadas à pretensão autoral, impugnando especificamente os fatos mencionados na inicial e instruída por documentos através dos quais visava comprovar suas teses. 4. Não há julgamento ultrapetita, se a condenação determinada pela sentença está contida no pedido formulado na petição inicial (Acórdão 1326873). 5. Negou-se provimento aos apelos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 370, 371, 464, 466, 473, 477, 479, e 480, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a perícia realizada estaria eivada de diversas nulidades e que não seria apta para fundamentar a decisão; b) artigo 940 do Código Civil, afirmando que houve cobrança de má-fé do recorrido e, por tal razão, deve indenizá-los, ainda que de forma simples. Em adição, apontam ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, apontando a ocorrência de cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 370, 371, 464, 466, 473, 477, 479, e 480, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “rever as conclusões do Tribunal de origem no sentido de que o método utilizado na realização da perícia foi coerente e necessário esbarra na censura da Súmula no 7/STJ.” (REsp 1931969/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/2/2022). Outrossim, “Eventual declaração de nulidade do laudo pericial, nos moldes em que pleiteada pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1532715/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/9/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao indicado malferimento do artigo 940 do CC. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Pontuo que, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Por fim, melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigos da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009